Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705686-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA JOANA ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: GAMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Laura Joana Araújo de Sousa contra a decisão de indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença (nulidade da citação) nos autos 0710794-26.2021.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama-DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pela executada, objetivando a declaração de nulidade de citação, conforme art. 525, §1o, inciso I do Código de Processo civil e bem assim de todos os atos processuais posteriores a incluir a sentença proferida. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pela impugnante. Breve relatório. Alega a impugnante, em suma, que deve ser invalidada a sua citação, visto que se trata de pessoa com deficiência e não possuía capacidade plena para tomar todas as providências cabíveis antes ou durante a referida citação. Ao final, requer também que o r. juízo nomeie um curador para requerida, conforme os termos do art. 245, § 4o do CPC, mediante a reiteração da diligência para que a requerida indique o nome, endereço e contato de sua irmã e de suas duas filhas, nomeando uma delas observada a ordem legal. Com efeito, pela análise da impugnação apresentada, é possível inferir que o que pretende a parte impugnante, em verdade, é a nulidade da sentença prolatada nos autos, já transitada em julgado. Nesse cenário, em que pese o teor da Certidão ID 113907213, por meio da qual o Oficial de Justiça atestou que a requerida não estava em condições de receber citação naquele momento, pela análise dos autos, é possível constatar que, quando da realização da diligência de citação ID 134727055, a parte requerida foi devidamente citada, demonstrando o reconhecimento da dívida que, inclusive, se propôs a pagar de forma parcelada, o que denota que estava em condições de receber a citação. Nesse cenário, em que pesem os problemas de saúde que a parte requerida está enfrentando, não há nos autos prova conclusiva de que a parte ré seja portadora de doença psiquiátrica que comprometa suas funções para responder pelos atos da vida civil. Assim, não comprovada nos autos a existência de qualquer vício na citação da parte no processo de conhecimento, não há falar em cerceamento de defesa ou afronta ao princípio do contraditório. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. PAGAMENTO. PENHORA NO ROSTO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não demonstrada doença grave ou enfermidade mental que tornasse a ré incapaz de receber a citação, não prospera alegação de nulidade da citação e dos atos subsequentes produzidos na ação monitória ajuizada em seu desfavor. 2. "Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título". (STJ - (REsp 1262056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014). 3. Alegação referente a prescrição de notas promissórias foi analisada na sentença transitada em julgado, pela qual julgado parcialmente procedente o pedido formulado em ação monitória, o que impede seu reexame em impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista não se tratar de causa superveniente ao título executivo judicial (inciso VII do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil). 4. De acordo com o artigo 308 do Código Civil, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de não ser considerado válido. 5. Não comprovada, no atual estágio do curso processual, a alegação de bem de família, inviável desconstituir penhora realizada no rosto dos autos de ação de inventário, na qual a executada é uma das herdeiras. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361554, 07019751520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e INDEFIRO o pedido ID 172889945. Após a preclusão desta Decisão, intime-se a parte credora para juntar aos autos a planilha atualizada do débito, incluindo-se a multa de 10% e, também, os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como para que indique bens da parte executada, passíveis de constrição, na hipótese de ausência de indicação na petição de cumprimento de sentença. A parte agravante argumenta que: a) “verifica-se a nulidade da citação, pois, conforme descrito, a citanda não reunia condições para exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa com plenitude (parte final do art. 245 do CPC), uma vez que a mesma se encontra em vulnerabilidade social em razão das suas inúmeras enfermidades”; b) “o artigo 245 do Código de processo Civil aduz que não pode ser citado quem é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”; c) “o r. juízo deveria ter reconhecido a impossibilidade da citação pessoal e ter nomeado um curador para defesa de seus direitos”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para “que sejam declarados nulos todos os atos processuais desde a citação e posteriores a incluir a sentença”. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) de nulidade do ato citatório da parte devedora, ora agravante, nos autos da demanda de locupletamento ilícito, para cobrança de dívida no valor de R$ 3.816,53, oriunda da emissão de cheques inadimplidos. Impende destacar que a citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual (Código de Processo Civil, artigo 238). Trata-se, portanto, de requisito indispensável à validade do processo (Código de Processo Civil, artigo 239), uma vez que possibilita ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, a sua prática regular assegura o princípio do devido processo legal [MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 340]. Em regra, deverão ser observadas as modalidades citatórias e as exigências dispostas na codificação processual civil, sob pena de o ato ser considerado nulo, não produzindo os efeitos regulares de induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor (Código de Processo Civil, artigo 240). No caso concreto, consta na certidão exarada pelo oficial de justiça na primeira tentativa de citação da recorrente, que a mesma aparentava não possuir plena capacidade para receber o mandado, por se encontrar “um pouco inebriada, com os olhos estranhos e lacrimejantes e apática” (id 55814518 - p. 50). Em virtude disso, foi determinada a renovação da diligência, na qual o oficial de justiça efetivou a citação da demandada, advertindo-a do prazo de quinze dias para oferecer contestação (id 55814518 - p. 83). Na ocasião, a agravante exarou nota de ciente e propôs o pagamento da dívida em parcelas de R$ 100,00 (cem reais) mensais. Nesse panorama, em que pese a alegação de impossibilidade da agravante para receber a citação por ser “mentalmente incapaz”, em razão de depressão e uso indiscriminado de opioide (morfina), não resulta demonstrada a sua incapacidade para a exercer os atos da vida civil, haja vista que além de receber pessoalmente a citação e oferecer proposta para o pagamento da dívida, não consta informações acerca de eventual curatela. No ponto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifestou pela não intervenção nos autos, sob o fundamento de que não há documento médico comprobatório de eventual incapacidade civil da requerida (id 55814518 - p. 178). Assim, por terem sido cumpridos os objetivos dispostos em lei, não há que se falar em reconhecimento de nulidade do ato citatório e ausência de condições ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, dado que a parte agravante não demonstrou a ocorrência de prejuízo apto a subsidiar o pedido, e devidamente advertida do prazo para oferecimento de contestação, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação. Sobre o tema, mutatis mutandis, a jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. DEMANDA ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da necessidade de citação da credora dos alimentos para integrar a relação jurídica processual inaugurada por ação de exoneração de alimentos, nos casos em que o Juízo singular extingue o processo sem exame do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 2 A citação da demandada é indispensável para a validade dos atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. 2.1 Ademais, a hipotética nulidade dos atos processuais suscitada pelo recorrente somente pode ser declarada diante da efetiva demonstração de prejuízo, em homenagem ao princípio pas de nullitté sans grief. [...] (Acórdão 1778087, 07024183220238070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. ERRO FORMAL. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. NULIDADE SEM PREJUÍZO. NOMEAÇÃO DE CURADORA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 245, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, no caso de Citação de incapaz, o Oficial de Justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Pessoa da família, então, poderá apresentar laudo médico atestando a incapacidade da parte. Neste caso, o Juiz nomeará curador, com poderes restritos aqueles autos. 2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o Princípio pas de nullité sans grief, de modo que não havendo prejuízo à parte, não há de se falar em nulidade. 2.1 Em caso de equívoco quanto à estrita formalidade legal, sem qualquer prejuízo à parte, não devem ser anulados os atos já praticados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1611429, 07179686420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022) Nessa linha de raciocínio, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, uma vez ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator